Tribunal: STF
Processo: Rcl 47492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dario Volnei Yamacake em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos Autos n° 0001694-91.2014.5.02.0079, que deu provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista para reformar o acórdão regional e declarar a licitude da terceirização, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviços.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. Sustenta o reclamante que a decisão impugnada “não observou a distinção existente entre o precedente e o caso concreto, qual seja, a decisão regional (Acórdão do TRT da 2ª Região) não declarou ilícitas as terceirizações com fulcro na atividade fim, mas com base na prova da pessoalidade e da subordinação direta do Reclamante aos empregados do Banco Reclamado, formando com este o vínculo de emprego e a unicidade contratual”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    6. No caso em análise, o acórdão reclamado reformou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para reconhecer a licitude da terceirização realizada e afastar o vínculo de emprego do trabalhador com o tomador de serviços. Transcrevo os trechos pertinentes do julgado (doc. 04, fls. 729-755):
    “Consoante se depreende do acórdão regional, o reconhecimento do vínculo de emprego e o enquadramento do reclamante na categoria dos bancários decorreram da conclusão da ilicitude da terceirização da atividade fim do tomador dos serviços. 
    Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, no dia 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 324 e o Recurso Extraordinário n° 958252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. As respectivas decisões foram publicadas no DJe de 10/9/2018. 
    A tese de repercussão geral aprovada no recurso extraordinário foi a de que "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
    (...)
    Como se observa, nos moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, razão pela qual a liberdade de contratar é conciliável com a terceirização, mormente diante da ausência de legislação que impeça as empresas de contratarem mão de obra, bem como da inexistência de dispositivo legal que defina o que é atividade fim e/ou atividade meio.
    (...)
    Por conseguinte, sendo lícita a terceirização e não verificados os requisitos da relação de emprego, é impossível chancelar a conclusão adotada na origem quanto ao reconhecimento da unicidade contratual e do vínculo de emprego por todo o período.
    Registre-se, por oportuno, que a pretensão sucessiva de reconhecimento da isonomia restou ancorada precipuamente na tese da ilicitude da terceirização da atividade fim, razão pela qual fica desde já rechaçada. 
    Outrossim, acresça-se que, segundo a diretriz perfilhada pela OJ nº 383 da SDI-1 desta Corte, a contratação irregular constitui um dos pressupostos para o reconhecimento da isonomia de direitos. Nessa linha, a licitude da terceirização, ou seja, a regularidade da contratação perpetrada, por si só, já afasta a identidade de situações fáticas e jurídicas entre os terceirizados e os empregados da tomadora dos serviços, elemento essencial à configuração do direito ao tratamento isonômico, porquanto o princípio da isonomia se materializa ao se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. 
    Logo, não cabe mais discutir acerca da licitude ou ilicitude da terceirização havida, visto que a aprovação de tese de repercussão geral tem como principal objetivo a uniformização da interpretação de determinada matéria por parte do STF e deve ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, especialmente para a garantia da segurança jurídica, razão pela qual a conclusão adotada na origem merece reforma, por possível contrariedade à Súmula nº 331, III, do TST.
    Pelo exposto, ante a demonstração de possível contrariedade à Súmula nº 331, III, do TST, dou provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar o processamento do recurso de revista.”
    7. Nesse contexto, verifica-se que a posição adotada pelo órgão reclamado, longe de afastar os paradigmas suscitados, dá fiel cumprimento à jurisprudência vinculante desta Corte. A alegação do reclamante configura mero inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses. O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. 
    8. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator